Tribunal: TJSP
Processo: 0028181-21.2011.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Alegadas omissões quanto ao pedido de extinção de punibilidade pelo ressarcimento das vítimas – Mera insatisfação quanto à solução apresentada – Acórdão suficientemente fundamentado – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0028181-21.2011.8.26.0068/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MICHEL PIERRE DE SOUZA CINTRA e VIVIANE BOFFI EMÍLIO, é
embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0028181-21.2011.8.26.0068/50000 -Voto no 18.865 d
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0028181-21.2011.8.26.0068/50000
Comarca: Ribeirão Preto 2a Vara Criminal
Embargantes: Michel Pierre de Souza Cintra e Viviane Bofi Emílio
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18865
Embargos de declaração Apelação Alegadas omissões
quanto ao pedido de extinção de punibilidade pelo
ressarcimento das vítimas Mera insatisfação quanto à
solução
apresentada

Acórdão
suficientemente
fundamentado Rejeição dos embargos.
A Defesa de Michel Pierre de Souza Cintra
e Viviane Bofi Emílio opõe embargos de declaração (fls. 02/05 do apenso)
alegando que o aresto de fls. 1031/1036 possui omissões, especialmente no
que se refere ao pedido de extinção da punibilidade pelo ressarcimento das
vítimas.
É o relato do necessário.
Os argumentos da Defesa não têm o condão
de alterar o já decidido. A alegação traduz-se em mera insatisfação quanto à
solução apresentada, insatisfação para o que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete expõe que:
[...] como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação da parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele
ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração,
alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque,
pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0028181-21.2011.8.26.0068/50000 -Voto no 18.865 d
3
(Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Editora
Atlas. p. 720).
Com efeito, os fundamentos vistos na
sentença condenatória (fls. 893/905) e no V. Acórdão que a manteve são mais
do que suficientes para demonstrar a insubsistência do pleito defensivo.
Feitas estas considerações, inexistindo a
ventilada omissão, entendo ser o caso de rejeitar os embargos.
Do exposto, REJEITARAM os embargos.
Amable Lopez Soto
relator